Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013658-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA - CPF: 054.274.181-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 061.518.741-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SOUZA DOS SANTOS - CPF: 062.084.211-36 (VÍTIMA), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), IVONEI SANTOS DA CRUZ registrado(a) civilmente como IVONEI SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.518.901-67 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DENÚNCIA RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA

E GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA EXTRAÍDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO AGENTE - LIBERDADE DO PACIENTE QUE PODERÁ INTIMIDAR AS TESTEMUNHAS A PRESTAREM SEUS DEPOIMENTOS EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que identificada a imprescindibilidade da medida de exceção para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da aparente periculosidade do agente e de seus comparsas, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado, visto que, em razão de conflitos entre facções criminosas decorrentes da disputa pela liderança do tráfico de drogas no município de Tangará da Serra/MT, teriam ceifado a vida de um jovem e atentado contra a vida de outros dois, mediante recurso que impossibilitou a defesa destes [disparos de arma de fogo].

2.

Além do mais, consta do pronunciamento judicial combatido que
in casu
a prisão preventiva visa, também, evitar a reiteração delitiva do paciente, porquanto além da ação penal em que decretada a medida constritiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem responde a outros dois inquéritos policiais; o que enseja a conclusão de que, aparentemente, possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, sendo plenamente justificável a sua manutenção em cárcere como forma de frear sua contumácia delitiva, a teor do entendimento do c. STJ e da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Como se não bastasse, tem-se que a cautelar extremada se faz necessária, ainda, como forma de garantir a regularidade da persecução criminal judicial, notadamente porque as testemunhas ainda não prestaram seus depoimentos em juízo, e poderão se sentir ameaçadas em fazê-lo caso o paciente esteja em liberdade.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

IVONEI SANTOS DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado na oportunidade em que apreciada a tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1005960-34.2021.811.0055 (PJe), em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 121, §2o, incs. II e IV do CP
, perpetrado em face da vítima
Willian Souza dos Santos
; bem como do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, levado à efeito em face do ofendido
Maycon Renan Alves Reis
, tudo na forma do art. 69, do mesmo
Códex
Adjetivo.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico inicia defendendo a ocorrência de
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
, frente à
carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta genericamente a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública na
gravidade abstrata
dos crimes, bem como em mera
presunção de reiteração delitiva
, sem fazer qualquer referência à real periculosidade do agente, olvidando, outrossim, as
condições pessoais abonatórias
por ele ostentadas e a própria
ausência de elementos factíveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o
periculum libertatis
; até mesmo porque, a mera declaração de uma das vítimas [supostamente faccionada ao PCC], não tem o condão de justificar a imposição da cautelar extremada, mormente quando inexistem provas de que o favorecido nessa ordem integra referida organização criminosa.

Em reforço, aduz que a gravidade abstrata do delito foi utilizada pelo juízo
a quo
em prejuízo do paciente tanto para evidenciar o
fumus comissi delicti
, quanto para demonstrar o
periculum libertatis
, o que, segundo o impetrante,
configura
bis in idem
.

Outrossim, assevera que também não merece prosperar a alegação de que, em liberdade, o paciente poderá intimidar as vítimas, causando transtornos à instrução criminal, porquanto afirma que já foram colhidas grande parte das provas necessárias à elucidação dos fatos, de modo que
as providências alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos
na hipótese dos autos.

Em derradeiro, alega sucintamente que, conquanto não seja cabível na via do
habeas corpus
eventual discussão sobre o tema,
são frágeis os indícios de autoria e materialidade delitiva existentes em desfavor do increpado
, de forma que a prisão preventiva além de desnecessária, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja garantida ao paciente a sua liberdade de locomoção
“visto que não está encarcerado, pois deseja, responder ao presente processo em liberdade”
(sic); ao que agrega pedido de concessão de liberdade provisória
“sem o pagamento de fiança”
, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação constitucional,
“cassando-se a decisão e permitindo-lhe beneficiar-se do benefício de responder o presente processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com art. 319 do CPP”
(sic – ID 96135998, p. 18).

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 96135999 ao ID 96148458.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1013093-98.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A pretensão liminar foi apreciada e
indeferida
(ID 96694974), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 97825969.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela
denegação da ordem
(ID 98312462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Consta da prova pré-constituída que
IVONEI SANTOS DA CRUZ
encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indicativos de que seria um dos responsáveis pelos crimes de
homicídio qualificado
e
homicídio qualificado tentado
, perpetrados, respectivamente, em face de
Willian Souza dos Santos e Maycon Renan Alves Reis.

Outrossim, ressai dos autos eletrônicos a existência de provas robustas capazes de vincular o increpado e seus comparsas ao crime de homicídio qualificado tentado perpetrado no dia
27/05/2021
, em face do ofendido
Antony Gustavo Soares Nequel,
que está sendo apurado no processo-crime distribuído sob o n.o 1005570-64.2021.811.0055 (PJe).

Especificamente no que concerne aos fatos em análise na vertente impetração, tem-se que, com o encerramento das diligências investigativas, a d. autoridade policial da comarca de Tangará da Serra/MT representou pela decretação da prisão preventiva de
IVONEI SANTOS DA CRUZ
e de seus comparsas
Edinei Santos Ribeiro da Cruz, Igor Luiz Batista Peçanha e Wallyson Grunevald Moreira
(ID 96135999 – págs. 149/152); sendo referido pleito acolhido pela d. magistrada singular em
18/06/2021
,
permanecendo a ordem prisional expedida em face do beneficiário deste writ pendente de cumprimento desde então
.

Analisando o decisum objurgado (ID 96135999 – pág. 80/85), verifico que a d. autoridade inquinada de coatora destacou que a medida segregatícia imposta ao favorecido nessa ordem encontra respaldo na

hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, esclareceu estar presente nos documentos que compõem o caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de reconhecimento fotográfico e os termos de declarações da vítima sobrevivente e das testemunhas, que bem retratam o contexto fático em que perpetrados os ilícitos e apontam
IVONEI SANTOS DA CRUZ
e seus comparsas
Edinei Santos Ribeiro da Cruz, Igor Luiz Batista Peçanha e Wallyson Grunevald Moreira
como autores dos crimes dolosos contra a vida.

A propósito, não é demais relembrar que em razão da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal atividade demanda o revolvimento do lastro probatório da ação penal correlata, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, consoante relatado pela d. autoridade impetrada em seus informes (ID 97825969),
a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeira instância na data de 05/07/2021
, instaurando-se a ação penal n.o
1005960-34.2021.811.0055 (PJe)
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente aos fatos criminosos, sendo plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, proceder com maiores discussões acerca dos indícios de autoria delitiva,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
writ.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
, a
forma de execução
, a
conduta
do paciente e de seus comparsas antes e depois dos ilícitos e as
circunstâncias em que perpetrados os crimes
dolosos contra a vida revelam a indispensabilidade do claustro provisório para
acautelar a ordem pública
.

Deveras, ressai da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora que o ora paciente
IVONEI SANTOS DA CRUZ
e seus comparsas
Edinei Santos Ribeiro da Cruz, Igor Luiz Batista Peçanha e Wallyson Grunevald Moreira
são faccionados da organização criminosa “Comando Vermelho” e atuam ativamente no tráfico de drogas na Comarca de Tangará da Serra/MT.

Nesse contexto, diante da ascensão da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) na região, visando aumentar os lucros oriundos do comércio malsão e consolidar a posse territorial, os membros do “Comando Vermelho” decidiram identificar e ceifar a vida dos integrantes da facção criminosa rival, dentre os quais,
Antony Gustavo Soares Nequel e Maycon Renan Alves Reis.

Assim, em
27/05/2021
, os suspeitos, supostamente liderados pelo codenunciado
Edinei,
teriam armado uma emboscada para
Antony Gustavo Soares Nequel
e, após amarrarem-no e o levarem à uma região de mata do Bairro Morada do Sol, teriam subtraído seu aparelho celular e desferido-lhe diversos disparos de arma de fogo, na intenção de ceifar-lhe a vida, enterrando-o em uma cova rasa logo na sequência. Todavia, embora tenha sido atingido por, pelo menos, três disparos,
Antony
conseguiu sobreviver e pedir socorro, sendo posteriormente encaminhado à uma unidade de saúde.

Especificamente quanto aos fatos pertinentes à vertente impetração, dessume-se que no dia
02/06/2021
, por volta das 19h00min, o favorecido nessa ordem e seus correligionários teriam saído pelas ruas da cidade em um veículo conduzido por
IVONEI
e, ao chegarem na Rua 68-B, próximo à uma região de mata localizada no bairro Jardim San Diego, teriam avistado as vítimas, que caminhavam pela calçada.

Ato contínuo, após fazer o retorno no final da rua,
o favorecido nessa ordem
teria conduzido o veículo em direção às vítimas, momento em que os denunciados
Edinei, Igor Luiz e Wallyson,
munidos de armas de fogo, teriam desembarcado do automóvel e efetuado diversos disparos em direção às vítimas, os quais atingiram tão somente
Willian Souza dos Santos,
causando-lhe os ferimentos que o levaram à óbito ainda no
locus delicti.
O ofendido
Maycon Renan Alves Reis,
por sua vez, embora tenha sido perseguido pelos meliantes, conseguiu foragir sem nenhum ferimento.

Desta feita, à semelhança do externado pela d. autoridade impetrada, concluo que a situação fática retratada nos autos justifica a imposição da cautelar extremada para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da gravidade exacerbada dos crimes perpetrados e da aparente periculosidade social de
IVONEI
e de seus comparsas que, ao que parece, atentaram contra a vida de
Antony Gustavo Soares Nequel, Willian Souza dos Santos e Maycon Renan Alves Reis
por motivo de somenos importância, aparentemente em decorrência de conflitos entre facções criminosas relacionados ao controle do tráfico de entorpecentes no município de Tangará da Serra/MT, o que demonstra seu total descaso e menosprezo com a vida humana.

Como se não bastasse, consta das informações prestadas pelo juízo a quo que, durante seu depoimento extrajudicial, a testemunha
Maycon Renan Alves Reis
narrou aos agentes de segurança pública que
“Willian morreu por engano, já que os suspeitos pretendiam mata ele, isto é, Maycon Renan Reis, haja vista que é faccionado ao PCC, e os suspeitos pertencem ao Comando Vermelho (CV), sendo que a ordem de execução teve início a partir do acesso aos dados do aparelho celular da vítima da tentativa de homicídio Antony Gustavo Soares Nequel pelo Comando Vermelho”
(ID 96135999, p. 82); circunstâncias que deixam ainda mais evidente a frieza do paciente e reforçam a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso.

Nesse ponto, calha ressaltar que não se trata de mera presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que permeiam o delito, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva. Afastar essa análise da magistrada ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. USO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, em razão de desentendimentos na venda de drogas, juntamente com outros corréus, matou a vítima com disparos de arma de fogo, evadindo-se do local logo após o delito. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Justifica-se, ainda, a prisão preventiva, em razão da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de fazer uso de programa de proteção de testemunhas. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 665826 SP 2021/0143383-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Além do mais, no pronunciamento judicial objurgado, a d. autoridade judiciária de primeira instância destacou que, na hipótese, a cautelar extremada visa, também,
evitar a reiteração delitiva
de

IVONEI
, porquanto além do processo-crime em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o paciente responde ao
Inquérito Policial n.o 1004695-94.2021.811.0055 (PJe)
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
; e ao
Inquérito Policial n.o 1000577-75.2021.811.0055 (PJe)
, pelo suposto cometimento do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

À vista disso, infere-se que, ao que parece, além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem exibe uma espécie de certeza pela impunidade, máxime porque o fato de já estar sendo investigado pela prática de outros crimes não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Outrossim, a MM.a Juíza
a quo
acrescentou que a medida segregatícia seria necessária como forma de
assegurar a regularidade da instrução criminal
, notadamente porque as testemunhas
Maycon Renan Alves Reis e Antony Gustavo Soares Nequel
estão vivas e suas declarações são importantes para a elucidação dos fatos, sendo certo que a liberdade do paciente poderá fazer com que ambos se sintam intimidados a prestarem seus depoimentos em juízo; argumento que corrobora a necessidade de manter o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere como forma de resguardar os meios e fins do processo.

De mais a mais, a título de mero esclarecimento, friso que embora o nobre causídico aponte a ocorrência de
bis in idem
, porquanto a gravidade concreta das condutas teria sido empregada pelo d. juízo tido por coator tanto para evidenciar o
fumus comissi delicti
, quanto para justificar o preenchimento do
periculum libertatis
; em verdade,
não é isso que se observa dos autos
.

Isso porque, como bem delineado alhures, o
fumus comissi delicti
restou evidenciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos probatórios contidos no caderno investigativo; ao passo que o
periculum libertatis
demonstra-se tanto na gravidade concreta dos crimes, aferida a partir do modo de execução, da conduta dos suspeitos e das circunstâncias em que perpetrados os ilícitos, quanto do risco eminente de reiteração delitiva do suspeito e da necessidade de assegurar o bom andamento da persecução criminal judicial;
não havendo como cogitar a ocorrência de
bis in idem
.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real
periculosidade
deste e à
gravidade concreta
da conduta a ele atribuída; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Diante deste cenário, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; de maneira que
, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IVONEI SANTOS DA CRUZ

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da Ação Penal n.o
1005960-34.2021.811.0055
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021